Tribunal: TJDFT
Processo: 0723784-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0723784-90.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: FABIO JUNIO DO NASCIMENTO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de PETIÇÃO CRIMINAL ajuizada por Fabio Junio do Nascimento, de próprio punho, em que pleiteia a revisão dos processos em que foi condenado e a assistência judiciária. Encaminhados os autos à Defensoria Pública diante de sua nomeação para patrocinar o sentenciado nos presentes autos (ID 48015598), o douto Defensor consignou depreender-se da petição do requerente a formulação de pedido de revisão geral de todos os seus processos. Assim, procedeu à análise geral de cada processo para, ao final, requerer a revisão criminal dos processos no 2011.07.1.026973-0, no qual o requerente foi condenado pela prática do crime de furto simples, na modalidade tentada, à pena de 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, para afastar os maus antecedentes e fixar pena em 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão; e no 2017.06.1.005415-2, no qual foi condenado pelo delito de furto qualificado, à pena de 4 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial fechado, para afastar a causa de aumento prevista no artigo 155, § 1o, do Código Penal, refazendo-se a dosimetria da pena. (ID 48915219). Juntou documentos referentes aos processos citados (ID’s 48915221 e 48915225) e o relatório da situação penal executória do requerente (ID 48915227). Parecer da ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Wanessa Alpino Bigonha Alvim, pela redistribuição do feito à Câmara Criminal, órgão competente para apreciação do pedido. É o relatório. Decido. Considerando os termos da petição inicial formulada pelo sentenciado e o requerimento do douto Defensor Público pela procedência da revisão criminal, nos termos do artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, falece competência a esta Segunda Turma Criminal para processar e julgar o feito. De fato, conforme destacou a douta Procuradora de Justiça, compete à Câmara Criminal apreciar a ação revisional, nos termos do artigo 23, inciso II[1], do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Diante do exposto, determino a redistribuição do presente feito como revisão criminal e declino da competência para processar e julgar os autos para a Câmara Criminal, com fundamento no artigo 23, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Publique-se. Intime-se. [1] Art. 23. Compete à Câmara Criminal processar e julgar: [...] II - a revisão criminal, ressalvada a competência do Conselho Especial; Brasília/DF, 27 de julho de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador